Tribunal: TJSP
Processo: 2033596-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento – Alvará para alienação de veículo possível, no caso, exigidas certas cautelas - Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2033596-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que são
agravantes HERMES SEGANFREDO FILHO (INVENTARIANTE), ANTÔNIA VALÉRIA
ALMEIDA RODRIGUES, DÉBORA PATRÍCIA SEGANFREDO, SANDRO ROGÉRIO
SEGANFREDO e RUTH ROLAND DE ALMEIDA (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033596-43.2020.8.26.0000
Origem: 1002370-53.2019.8.26.0491
Agravantes: Ruth Roland de Almeida (Espólio), por seu inventariante,
Hermes Seganfredo Filho
Agravada: O Juízo
Comarca: Rancharia
MM. Juiz de 1a Instância: Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
VOTO no 38248
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Arrolamento – Alvará
para alienação de veículo possível, no caso, exigidas
certas cautelas - Decisão reformada Agravo provido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de agravo interposto contra a r. decisão digitalizada
às fls. 11/13, que, em sede de arrolamento, indeferiu requerimento
visando à alienação de veículo automotor.
2.
Sustenta o Espólio agravante, em síntese, que a justificativa de
depreciação do bem e perda de valor de mercado, aliada ao uso
do montante obtido para pagar despesas do próprio processo são
justificativas plausíveis e justificam o pedido (fls. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Recebi o agravo na forma de instrumento e concedi efeito
ativo.
4.
Agravo processado.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso merece ser provido nos termos seguintes.
6.
De fato, a alienação não trará prejuízos ao Espólio (só há
herdeiros maiores), sendo que auxiliará no pagamento de eventuais
despesas e custas, devendo após a alienação o inventariante
comprovar o valor da venda bem como o recolhimento do ITCMD,
oportunamente.
7.
Há precedentes nesse sentido. Confira-se:
INVENTÁRIO. Pleito de expedição de alvará para
alienação do único bem do espólio. Herdeiros maiores e
capazes, que estão concordes com a venda. Ausência
de óbice à expedição do alvará. Neste tipo de
procedimento vigora o princípio da autonomia privada,
diante do nítido interesse patrimonial das partes.
Determinação para que o recolhimento do imposto seja
providenciado no prazo de 10 dias após a concretização
da alienação, a fim de evitar prejuízo ao fisco. Recurso
provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2090711- 95.2015.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Águas de Lindoia
Vara Vara Única; Data do
Julgamento: 23/06/2015; Data de Registro: 25/06/2015).
8.
Assim, fica autorizada a alienação, sem prejuízo da devida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportuna comprovação de quitação do ITCMD e prestação de
contas pelo inventariante (não haverá prejuízo assim para a Fazenda
Estadual).
9.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso para
autorizar a expedição do alvarás pretendido, sempre com oportuna
prestação de contas do agravante/inventariante, tudo nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR